Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-83.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002523-83.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Energisa
S/A em face de acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação, reformando sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, mas que não considerou a necessidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em razão do valor irrisório da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que prevê a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em casos de proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se a omissão alegada, uma vez que o acórdão embargado fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, resultando em quantia insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, devendo-se aplicar a apreciação equitativa para fixação da verba honorária.

4. Considerando o baixo valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono, os honorários sucumbenciais são majorados para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos. Acórdão retificado para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa.

Tese de julgamento: "Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa for irrisório, de forma a assegurar a remuneração adequada ao trabalho do advogado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção,
DJe
29/03/2019; TJ-MT, AC 1058268-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1002523-83.2019.8.11.0045, que deu provimento ao recurso e reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, declarando a ausência de conduta ilícita e invertendo a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A parte Embargante assevera que o acórdão apr
esenta vício de omissão sobre a seguinte
tese:

1. Omissão na decisão que deixou de considerar que nos casos em que for irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão embargada e suprimir a omissão.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID. 233544675 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ENERGISA S/A

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ENERGISA S/A
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1002523-83.2019.8.11.0045, que deu provimento ao recurso e reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação, declarando a ausência de conduta ilícita e invertendo a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Preliminar arguida pela parte recorrente.

2.1 Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, alegando a necessidade imprescindível de produção pericial, fato esse sobre o qual aduz não ter tido a oportunidade de se manifesta.

Incumbe ao julgador decidir quais serão as provas necessárias à instrução do processo, O juiz como destinatário das provas, possui a faculdade de determinar a produção das imprescindíveis no seu entender ou dispensar as consideradas inúteis ao deslinde da controvérsia, consoante o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a prova pericial era mesmo desnecessária, até porque o equipamento queimado já havia sido concertado, porquanto, inexistia o objeto de prova a ser periciado, logo, prescindível a prova pericial, neste caso. O que não impede o julgador de apreciar todo o conjunto probatório dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) A negativa de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa porquanto o juiz é livre para apreciar as provas realizadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias. Princípio do livre convencimento motivado. (...)

(
AgRg
no
AREsp
232.024/SP,3a
T.,
rel
.
Min. João Otávio de Noronha,
DJe
07/12/2015).

Destarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal

Da não incidência de responsabilização objetiva no presente caso. Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos autos, que a seguradora SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ajuizou Ação Regressiva em face da concessionária de serviços energéticos ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, afirmando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados, e de acordo com a apólice dos segurados, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse nos endereços constantes nos respectivos contratos, durante o período de vigência destes.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Lado outro, a apelada aduz que os consumidores noticiaram dano elétrico, tendo sido instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais passou a proceder as regulações e verificações necessárias à constatação do evento e, tendo identificado o nexo de causalidade entre os eventos e os danos.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$ 2.726,10. Defende a manutenção do decisum, pois faz jus a se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda, o art. 786 do Código Civil dispõe:

“
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido, sobre o tema da ação regressiva, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é totalmente lícito, a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida, figurando como consumidora já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo, compulsando aos autos, percebo que razão assiste a concessionária de energia elétrica,

Com efeito, percebe-se pela leitura atenta dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pelas leituras dos laudos, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, que fora elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos (ID no 220071815)

Noutro giro, a seguradora não trouxe aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que apresentaram defeitos, o que inviabiliza a “impugnação técnica”, o que, a meu ver, era de sua incumbência.

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que neste caso, seja de natureza objetiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de
sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO –
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma -
REsp
802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos
probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, importante registrar que as informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade. (Id no 220073184 -
pág
1 – 16)

Assim, a seguradora autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, enquanto a concessionária ré/apelada, demonstrou a existência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, indevido o ressarcimento postulado.

Senão vejamos:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido trago precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-
la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[...]

1.
Da
omissão
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que deixou de considerar que nos casos em que for irrisório o proveito econômico o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Revisitando o acórdão, verifica-se pertinência nas argumentações.

Isso porque os honorários sucumbenciais foram invertidos e fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do
Código de Processo Civil, todavia, o valor da causa foi estabelecido em R$ 2.726,10 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e dez centavos), desse modo, o percentual fixado representaria uma verba honorária de aproximadamente R$ 272,60 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

A ação foi ajuizada em 2019, ou seja, permanece em trâmite por aproximadamente 05 (cinco) anos e todos os andamentos processuais foram atendidos, especialmente todas as peças de defesa que se fizeram necessárias, por corolário que o valor de R$ 272,60 a título de honorários sucumbenciais
está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Além disso, ainda que não tenha sido objeto direto do recurso de apelação apreciado, se trata de matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer momento, portanto, deveria ter sido observada no momento da inversão da verba honorária com o acolhimento do apelo.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
que está de
acordo com o entendimento das
Câmara
s
de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
,
vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– INDENIZAÇÃO – VERBA
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de
honorários
advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar
honorários
sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do
REsp
n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

(N.U 1058268-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 06/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MÁQUINA OPERACIONAL (EMPILHADEIRA) – REGISTO DO VEÍCULO NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN) PARA POSTERIOR EMPLACAMENTO – CIRCULAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS – INADEQUAÇÃO – MANUAL DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE DISPÕE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Manual de procedimentos do Detran do Estado do Mato Grosso dispõe expressamente quanto a não obrigatoriedade do cadastro na BIN para o caso das empilhadeiras, consoante item 3.8.1.

Dessa forma, por não haver obrigação legal que determine a realização de procedimentos destinados ao emplacamento, inexiste o ato ilícito.

A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 CPC/2015
(
REsp
1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
de 29/3/2019).

(N.U 1040381-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 04/10/2023)
(grifo nosso)

Diante disso, entendo prudente a majoração dos honorários sucumbências para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando-os razoável e proporcional para a remuneração do patrono, nos termos do art. 85, §8o do CPC, valor que corresponderá, inclusive, ao disposto no §11 do mesmo diploma legal.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos
pela
ENERGISA S/A
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
231143182
tão somente para fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa para R$ 1.000,00 (
hum
mil reais), assim o texto recebe a seguinte redação:

Onde se lê:

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo Civil
.

Passa a ser:

Por fim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor dos apelados e
,
considerando o baixo valor da causa, fixo os honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11
do Código de Processo Civil
.

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024